Tribunal: TJES
Processo: 5026756-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026756-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO NOGUEIRA BARROTE DACACHE BALIEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026756-17.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:

BRUNO NOGUEIRA BARROTE DACACHE BALIEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagem aérea do itinerário São Paulo x Vitória/ES. Aduz que ao chegar no aeroporto de São Paulo foi surpreendida com o atraso do seu voo, gerando atraso de seis horas do voo. Afirma que sofreu diversos transtornos e prejuízo financeiro ocasionados pelo atraso do voo contratado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
1) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.
2) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material.“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o voo da parte recorrida operou com atraso em razão de impedimentos operacionais. Portanto, não há que se atribuir à empresa a responsabilidade pelo pagamento de indenização, inexistindo qualquer ato ilícito que justifique sua condenação no pagamento de supostos danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não restou comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Logo, houve defeito no serviço prestado pela Requerida, consistente no descumprimento dos horários previstos. Assim, a Requerida deve responder objetivamente pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)